Tribunal: STF
Processo: RE 1495899
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    ENSINO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - BARREIRA À IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS - QUANTITATIVO MÍNIMO DE ALUNOS - CONDICIONANTE EXCESSIVA.



    Há atos discricionários - e é correto que haja: na riqueza da vida, não consegue o legislador definir de maneira exauriente a melhor opção a ser tomada quando a cada possível deliberação administrativa. Caberá ao Executivo, que tem legitimidade democrática, a avaliação da melhor solução entre as várias autorizadas pelo sistema jurídico. A censura judicial será legítima quando houver uma desconsideração ao razoável, um verdadeiro abuso de direito. Não é adequado que o Judiciário assuma políticas públicas, estabelecendo, por sua valoração própria, o que é conveniente e que é oportuno.



    Há valores, entretanto, notadamente de ordem constitucional, que não podem ser desconsiderados. Na espécie, foi estabelecida condicionante - número mínimo de vinte alunos - para abertura de novas turmas destinadas a jovens e adultos (EJA). Trata-se de uma exigência desmedida, que comprometeu - quando menos dificultou - o acesso à modalidade especial de ensino.



    PROCESSO CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO - MANUTENÇÃO DO INTERESSE AO PROVIMENTO DE MÉRITO.



    O cumprimento voluntário de tutela de urgência a quem se dirige o provimento não esvazia objeto da demanda - não é stricto sensu, fato novo. Em se tratando de tutela antecipada, observados os requisitos próprios, naturalmente o bem da vida pretendido será imediatamente posto à disposição do sujeito, o que não lhe impede de buscas um julgamento de mérito favorável por essa contingência processual. Até porque, evidentemente, a submissão à determinação judicial não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu (que de todo modo redundaria em sentença definitiva). No caso, inclusive, deseja evitar que o mal se repita. Recurso conhecido e desprovido (doc. 1, p. 143).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 2° da mesma Carta (doc. 1).



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o acórdão, sob o fundamento de haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.423.672 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. LÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POFEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (ARE 1.468.964 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/3/2024 – grifei).



    Outrossim, quanto à alegação de ofensa ao Tema 698 da Repercussão Geral, não assiste razão ao recorrente. No julgamento do RE 684.612/RJ, processo paradigma do referido tema, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a jurisprudência acima citada, definiu os parâmetros sobre os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, no que tange à contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, ocasião em que firmou a seguinte tese:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Com efeito, no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas condenou o Estado de Santa Catarina à obrigação de oferecer à população do município de Braço Trombudo/SC a implementação de turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA.



    Por fim, para dissentir do acórdão impugnado acerca da necessidade e adequação das providências determinadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4). 3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.446.310 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2013 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator